Tribunal: STF
Processo: HC 57657
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROCESSO CRIMINAL - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO ESPECIFICADO. 
- Tendo o paciente ingressado com recurso de apelação, conhecido mas improvido, e, ainda, com pedido revisional, indeferido, não há mais falar em prejuízo decorrente da eventual falta de intimação do defensor para ciência da sentença condenatória de primeira instância. 
- Inexistência de comprovação da alegada ausência de exame de corpo de delito, que sequer foi especificado na petição do habeas corpus. Pedido de habeas corpus indeferido.